Tribunal: TJES
Processo: 0001652-44.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Roubo Majorado; Liberdade Provisória; Execução Penal
Data de julgamento: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001652-44.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER SILVA CARDOSO e outros
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001652-44.2016.8.08.0050

APELANTES: VAGNER SILVA CARDOSO, PABLO HENRIQUE CUNHA MEDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II
,
do C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO
S DEFENSIVOS. NULIDADE DO PROCESSO. REVELIA. RÉU QUE TOMOU CIÊNCIA DOS TERMOS DA AÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MÉRITO.
DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
INOCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. AMEAÇA CONFIGURADA. PLEITO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A VETORIAL DOS MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PENAS DOS RÉUS.

RECURSO
S

PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. Não comparecendo o réu ao ato processual, mesmo sabendo de sua ocorrência, é medida que se impõe a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, posto que não apresentou motivo justificado – previamente – para o não comparecimento, mesmo tendo possibilidade de fazê-lo, já que foi posto em liberdade meses antes da audiência, tendo tempo hábil para se inteirar sobre o andamento do feito.

2. As provas produzidas ao crivo do contraditório confirmam a tese da acusação, ou seja, que a subtração do celular da vítima decorreu do emprego de ameaça praticada pelo réu Pablo, que agiu em unidades de desígnios com o réu Vagner. As circunstâncias apuradas, portanto, se adéquam formal e materialmente ao delito de roubo, não havendo dúvidas a respeito da condenação, sendo inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas), na medida em que restou configurada uma das elementares do tipo penal do roubo, qual seja, a ameaça.

3. Não existe no acervo processual prova da motivação do crime, razão pela qual não é possível reputar como desfavorável a referida circunstância judicial. Por outro lado, o fato de os réus, dirigindo veículo automotor, terem escolhido uma vítima que estava a pé em uma via pública sem transeuntes, é circunstância hábil para promover a exasperação da pena-base, uma vez que tal circunstância foi crucial para o êxito da empreitada criminosa.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória. Precedentes do STJ.

5. Recursos conhecidos e, no mérito, parcialmente providos para reduzir a pena dos apelantes para 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001652-44.2016.8.08.0050

APELANTES: VAGNER SILVA CARDOSO, PABLO HENRIQUE CUNHA MEDEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

PABLO HENRIQUE CUNHA MEDEIRO e VAGNER SILVA CARDOSO
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 3055907, vol. 01, pp. 285/309), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais do apelante
VAGNER SILVA CARDOSO
, pp. 333/359, a defesa técnica pugna pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de furto ante a suposta ausência de grave ameaça ou, ainda, pelo reconhecimento da forma tentada do crime. Requer, ainda, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, possibilitando, ainda, o direito de recorrer em liberdade.

A defesa técnica do réu
PABLO HENRIQUE CUNHA MEDEIRO
, pp. 388/391, arguiu a nulidade do processo em razão da decretação da revelia. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 24/4/2016, por volta de 12h42min, no Bairro Canaã, em Viana, os réus, em união de propósitos, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular pertencente à vítima Daniela Pereira de Freitas da Silva.

Consta dos autos que a vítima seguia pela pista nova do bairro, em direção ao Bairro Primavera, quando percebeu que um veículo, ocupado pelos réus, se aproximou da mesma, momento no qual ela decidiu caminhar rapidamente. Ato contínuo, o réu PABLO saiu do veículo e, simulando estar armado, abordou a vítima, exigindo que a mesma lhe entregasse o celular.

De acordo com a peça acusatória, a vítima acionou a Polícia Militar e entrou em uma viatura para auxiliar na localização do veículo dos réus. Durante as buscas, o automóvel descrito foi identificado e a vítima reconheceu os envolvidos.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Em primeiro lugar, tem-se que a defesa do réu PABLO suscitou a nulidade da revelia, que foi decretada em audiência de instrução e julgamento, aduzindo que aquele estava preso ao tempo da intimação para o ato processual, de modo que, recluso, não tinha condições de memorizar a data da audiência.

Registre-se que a referida tese foi suscitada em alegações finais e prontamente rechaçada em sentença com a seguinte fundamentação:

“
o mesmo esteve presente a audiência realizada no dia 06/05/2019, ocasião em que foi pessoalmente intimado da nova data (assinando o termo de audiência) e, muito embora naquela ocasião estivesse preso por outro processo, teve tempo hábil para comparecer em Cartório e/ou procurar sua Defensora para se certificar da nova data, haja vista que foi solto um mês após a audiência em que foi intimado, ou seja, em 07/06/2019, conforme se verifica do Sistema INFOPEN”

Ora, examinando detidamente os autos, verifico que, de fato, PABLO foi intimado pessoalmente para comparecer à audiência de instrução e julgamento em continuação. Nesse contexto, a intimação, por si só, traz a presunção de plena ciência do ato para o qual foi intimado.

Desse modo, não comparecendo o réu ao ato processual, mesmo sabendo de sua ocorrência, é medida que se impõe a decretação de sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, posto que não apresentou motivo justificado – previamente – para o não comparecimento, mesmo tendo possibilidade de fazê-lo, já que foi posto em liberdade meses antes da audiência, tendo tempo hábil para se inteirar sobre o andamento do feito.

Antes de adentrar no mérito
, destaco que, apesar de a defesa do réu Vagner ter requerido que o apelante respondesse ao processo em liberdade, verifica-se que o juízo primevo não decretou sua prisão preventiva quando proferiu a sentença, razão pela qual o requerimento é impertinente, posto que o réu não está preso em decorrência desta ação penal.

No caso vertente, a materialidade do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 23/28 – apenso), na Guia de Remoção de Veículos (p. 35 – apenso), no Auto de Apreensão (p. 39 – Apenso), no Auto de Restituição (p. 43 – apenso), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo.

No que tange à autoria delitiva, assim como à intenção dos réus, passo a examinar as provas constantes dos autos.

Nesse contexto, a vítima Daniela Pereira de Freitas da Silva, ao prestar depoimento à autoridade policial, declarou que percebeu que um veículo Fiat Uno, ocupado por dois homens, a estava perseguindo e o carona, identificado como o réu Pablo, a abordou colocando a mão na cintura, simulando estar armado, exigindo-lhe seu celular. Em seguida, o réu abriu a bolsa da vítima e pegou seu celular, correndo em direção ao veículo, momento em que os dois meliantes fugiram.

Continuou seu depoimento declarando que, logo após o roubo, encontrou policiais e solicitou ajuda, tendo logrado êxito em encontrar o veículo que havia sido usado no crime e seus ocupantes e, naquela oportunidade, reconheceu, sem sombra de dúvidas, os réus como autores do crime (p. 11 – apenso).

Apesar de a vítima não ter prestado depoimento na esfera policial, os policiais militares que a encontraram foram ouvidos em audiência e foram enfáticos em afirmar que, no dia do crime, ela mencionou que Pablo a abordou ameaçando portar uma arma. Confira-se trechos das transcrições, cuja autenticidade não foi impugnada por nenhuma das partes:

PMES/ES - CLEMILSOM GUIMARAES DAMASCENA: "( ... ) que se recorda da abordagem; que estava na viatura que abordou os denunciados; que estava fazendo patrulhamento na lateral na BR; que avistou um veículo parado; que quando se aproximaram apareceu um rapaz correndo e adentrou no veículo; que estranhou a situação e realizou a abordagem do veículo; que pediu para que os dois indivíduos saíssern e quando foi olhar no interior do carro encontrou um aparelho celular debaixo do banco do carona; que era o acusado Pablo que estava no banco do carona; que perguntou ao acusado Pablo de quem era o telefone e o mesmo respondeu que havia ganhado de sua genitora; que chegou urna outra viatura no local com a vítima e dentro da viatura mesmo ela reconheceu o acusado Pablo corno sendo o rapaz que havia Ihe assaltado; que a vítima reconheceu corno sendo seu o aparelho celular em encontrado; que não se recorda o que os acusados disseram após a vítima ter chegado; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial; que quando abordaram a veículo ainda não sabiam do assalto, apenas abordou porque achou a situação estranha; que conhecia o acusado Pablo por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Universal, Caixa Dágua; que dentro do veiculo não foi encontrada arma, apenas o celular; que os acusados não tentaram fugir do local;
que a v
ítima
falava mais do acusado Pablo, dizendo que ele si
m
ulou estar armada e levou seu telefone
; que não sabe a que distância estava parado o veículo do local do assalto;
que a narrativa da v
í
tima foi no sentido de que
o
s acusados parara
m
o ve
í
culo, Pablo desceu e assaltou, enquanto o outro saiu co
m
o carro e ficou esperando
mais
a frente
; que a vítima disse que foi assaltada na estrada nova; que é uma estrada nova que liga a BR;
que o carro estava parado j
á
do outro lado da BR, próximo a urn viaduto, porém, era próximo ao local do assalto
( ... )." (Grifei)

PMES - WESLEY LIMA DE SOUZA: "( ... ) que se recorda vagamente dos fatos; que não se lembra do acusado; que se recorda de estar patrulhando na via, quando avistou uma pessoa atravessando a rua e tinha um carro parado; que fizeram a abordagem e logo em seguida receberam via rádio que uma pessoa havia sido abordada por um indivíduo e que era para que aguardassem no local, porque a suposta vítima estaria a caminho com outra guarnição;
que no aguardaram no local e a vítima chegou lá e reconheceu o rapaz que havia atravessado a rua;
que a vítima reconheceu apenas um dos indivíduos; que foi encontrado um aparelho celular debaixo do banco do carona; que esse celular pertencia a vítima; que não conhecia os acusados de outras abordagens ( ... )." (Grifei)

Destarte, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

É digno de nota ressaltar que, apesar de o réu Vagner não ter sido identificado pela vítima, tem-se que foi encontrado na companhia do corréu Pablo minutos após a prática delitiva, na condução do veículo identificado pela vítima, onde, inclusive, foi encontrado o celular subtraído.

Desse modo, as provas produzidas ao crivo do contraditório confirmam a tese da acusação, nos moldes do que fora relatado pela vítima na esfera policial, no sentido de que a subtração do seu celular decorreu de ameaça praticada pelo réu Pablo, que agiu em unidades de desígnios com o réu Vagner, ambos com a intenção de subtrair patrimônio alheio. As circunstâncias apuradas, portanto, se adéquam formal e materialmente ao delito de roubo, não havendo dúvidas a respeito da condenação.

É inviável, portanto, a desclassificação da conduta para o delito de furto (em qualquer de suas formas), na medida em que restou configurada uma das elementares do tipo penal do roubo, qual seja, a ameaça.

No que se refere à dosimetria da pena, observo que o juízo primevo exasperou a pena-base dos réus em razão da avaliação negativa dos motivos e circunstâncias do crime, consignando que
“não são de molde a favorecê-lo”
.

Examinando o acervo processual, não verifiquei a existência de motivação específica que pudesse levar ao desvalor da conduta dos réus, razão pela qual não é possível reputar como desfavorável a referida circunstância judicial. Ademais, consoante orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base a mera alegação de serem injustificáveis os motivos do delito (AgRg no HC 675132/ES. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. Julgado em 22/3/2022. Dje: 28/3/2022).

Por outro lado, em que pese não tenha o juízo
a quo
apresentado fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias do crime, o fato de os réus, dirigindo veículo automotor, terem escolhido uma vítima que estava a pé em uma via pública sem transeuntes, é circunstância hábil para promover a exasperação da pena-base, uma vez que tal circunstância foi crucial para o êxito da empreitada criminosa.

Por conseguinte, promovido o decote do vetor “motivos”,
“É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória”
. (STJ.
3ª Seção
. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Diante do exposto, reduzo a pena-base os réus, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase dosimétrica, incide apenas a majorante relativa ao concurso de pessoas, cuja fração de aumento (1/3)
resultará na pena definitiva, para cada um dos réus, de 06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto, com arrimo no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.

Por derradeiro, é inviável a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, seja em razão do montante da pena (maior que quatro anos), seja em decorrência da forma em que praticado o delito, mediante emprego de ameaça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao
s
recurso
s

para reduzir a pena dos apelantes para
06 (seis) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)